Tribunal: TJMT
Processo: 1011061-46.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011061-46.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 174.033.081-15 (EMBARGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, PARCIALMENTE,, O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - A
PELAÇÃO CÍVEL
-
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
-
CONTRADIÇÃO
-
NÃO OCORRÊNCIA
-ERRO MATERIAL

VERIFICADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, eventual erro material, ao que, constatada a existência de um desses vícios, o acolhimento do recurso é
medida
que se impõe.

“[...] Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração. [...]”
(
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.719.756/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 10/8/2018.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Banco Pan S.A.
, em face do acórdão que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação

interposto

pelo
embargado
,
para o fim de
declarar a inexistência dos débitos/contrato sob n. 335965078-9 e 336029469-2 e do cartão de crédito consignado discutidos e condenar o requerido à devolução, na forma simples, dos descontos mensais efetivados nos proventos ao autor, no valor de R$ 2.009,82 (dois mil e nove e oitenta e dois reais), bem como ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais
.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição no tocante à sucumbência, uma vez que o embargado sucumbiu e
m
parte
n
os seus pedidos, devendo, por isso, ser reconhecida a sucumbência recíproca em igual proporção, com base no disposto no art.
85
,
§ 2°
do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento)
(Id
.

226655151
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o embargante que o acórdão está contraditório, ao argumento de que, ao invés de majorar o patamar dos honorários de sucumbência, deveria ter redistribuídos os ônus sucumbenciais para as partes litigantes em razão do parcial provimento do recurso.

Razão lhe assiste em parte
.

No caso,
todos os pontos controversos foram devidamente analisados de forma coerente ao passo que,
a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão

(STJ,
REsp
322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Todavia
,
n
a

hipótese
, o acórdão possui mero erro material, uma vez que,
foram
majorado
s
os h
onorários sucumbenciais para 15
% (quinze por cento)
,
o que de fato
,
não comporta o caso em questão,

visto que, o STJ firmou entendimento
em recurso de repetitivo (tema 1.059)
que a majoração de honorários de sucumbência
previstos no artigo 85, § 11 do CPC só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo
não
conhecimento, vejamos
:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

“
Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
”

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste
S
odalício
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO A DETERMINADAS MATÉRIAS. VÍCIOS SANADOS. RESULTADO QUE ACABA POR DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, SEM ALTERAR O ENTENDIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1-
Analisa-se
omissões no acordão embargado, mas que não são suficientes à alteração do entendimento adotado na sentença.

2-

A reforma da parte dispositiva deu parcial provimento à apelação, com isto, incabível a manutenção da majoração dos honorários, possível apenas em caso de desprovimento ou não conhecimento de recurso de apelação em segunda instância, dentre outras hi
póteses (
REsp
n. 1.864.633/RS).

(N.U 0000062-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/
2024
)
(
destaquei)

No tocante ao pedido da parte embargada para que sejam majorados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento)
,
entendo que não seja o caso de acolhimento
. Isso porque,

os honorários re
cursais (art. 85, § 11, do CPC/15)

podem ser majorados
apenas quando o recurso é julgado
pela primeira vez nes
te Sodalício
, o que não é o caso dos a
u
tos, visto que, em sede de apelação já
houve

majoração
em sede recursal
.

Nesse sentido:

“No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados. Isso porque o § 11 do art. 85 do CPC refere-se
a
tribunal, afastando a sucumbência recursal no âmbito da primeira instância. Assim, opostos embargos de declaração contra decisão interlocutória ou contra sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do relator ou contra acórdão."
(PI-DIER JR.,
Fredie
; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 54)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, do CPC de 2015, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida. 2. Na espécie, a parte embargante aduz a ocorrência de omissão do aresto embargado quanto à não fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC -, devidos pela interposição de agravo interno. 3.
Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 10/8/2018.) (destaquei)

Do exposto
,
acolho em parte os declaratórios
tão somente sanar o mero erro material contido no acórdão,
a fim de
extirpar a
majoração de honorários recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024